Tribunal: TJSP
Processo: 2064228-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL E CONSIGNADO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora - Agravante que pretende a limitação dos descontos relativos aos contratos de empréstimo indicados na

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL E CONSIGNADO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora - Agravante que pretende a limitação dos descontos relativos aos contratos de empréstimo indicados na petição inicial com os ora agravados – II – Hipótese em que a lide envolve contrato de empréstimo consignado, descontado diretamente da folha de pagamento – Aplicação do art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/03, c.c. o art. 6o, do Decreto Estadual no 51.314/06, art. 1°, do Decreto Estadual no 61.750/15 e, ainda, art. 1°, §1°, da Lei 13.172/2015 – Admissibilidade dos descontos decorrentes de empréstimo consignado no caso de desconto em folha de pagamento envolvendo a totalidade dos contratos, desde que limitados a 35% do valor líquido dos vencimentos do devedor em face da evolução da jurisprudência pátria neste sentido, bem como em face do princípio da dignidade da pessoa humana - Impedir todo e qualquer desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva – Precedentes do E. TJSP - Inobservância do princípio do 'pacta sunt servanda' não configurada – Margem consignável que deve ser recalculada para que os descontos sejam limitados a 35% dos vencimentos líquidos do consumidor - III – Por outro lado, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns, não consignados, em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários ou aposentadoria, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento - Tese firmada em sede de recurso repetitivo, proferido pelo C.STJ – Hipótese, dos autos, que se subsume ao entendimento firmado pelo C.STJ – Aplicação do Tema 1085, quanto aos descontos realizados, pela instituição financeira, diretamente na conta-corrente do cliente bancário – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido".